Tribunal: TJBA
Processo: 8040556-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040556-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELIA MARIA DE ANDRADE VALLADARES e outros (4) Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. EXTENSÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO A SERVIDORES EM ATIVIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚLICO RECONHECENDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAJUSTE DOS SÍMBOLOS REMUNERATÓRIOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DE VANTAGEM PESSOAL . VINCULAÇÃO AO SÍMBOLO REMUNERATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais aposentados, com o objetivo de obter o reconhecimento do seu direito líquido e certo ao reajuste da vantagem pessoal de estabilidade econômica, incorporada aos seus proventos de inatividade. Os impetrantes postulam a aplicação dos mesmos índices de reajuste concedidos aos servidores em atividade, que incidiram sobre os símbolos dos cargos comissionados que serviram de paradigma para a concessão da referida vantagem, notadamente aqueles decorrentes de leis estaduais recentes. II. Questão em discussão A controvérsia central a ser dirimida consiste em definir: (i) se o disposto no art. 2º, § 2º, e no art. 9º, § 3º, ambos da Lei Estadual nº 13.471/2015, assegura aos servidores inativos o reajuste automático da vantagem de estabilidade econômica sempre que houver majoração no valor do símbolo de referência, independentemente da forma como a vantagem foi originalmente calculada e incorporada aos proventos (valor nominal ou percentual); e (ii) se a garantia da paridade remuneratória, aplicável a parte dos impetrantes, impõe a parificação dos proventos com a remuneração dos servidores da ativa, abrangendo a parcela relativa à estabilidade econômica. III. Razões de decidir A Lei Estadual nº 13.471/2015, ao tratar da vantagem pessoal por estabilidade econômica, estabelece de forma expressa e inequívoca, em seu art. 2º, § 2º, que tal parcela "será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada". A norma legal não contém qualquer ressalva, distinção ou condição que autorize a interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, sendo irrelevante se a incorporação da vantagem se deu com base no valor nominal correspondente à diferença entre a remuneração do cargo em comissão e a do cargo efetivo, ou mediante um percentual sobre o valor do símbolo. A recusa do Poder Público em promover o devido reajuste da vantagem de estabilidade econômica dos impetrantes, enquanto o faz para os servidores ativos, configura manifesta violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Tal conduta cria uma discriminação injustificada entre servidores que se encontram em situações jurídicas análogas, promovendo o congelamento e o consequente aviltamento de uma parcela dos proventos dos inativos, em descompasso com a própria finalidade do instituto da estabilidade econômica. Para os servidores aposentados que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, ou que se enquadram nas regras de transição que garantem a paridade, a extensão do reajuste é um corolário do direito à paridade plena entre vencimentos e proventos, conforme assegurado constitucionalmente. Assim, qualquer reajuste setorial que altere o valor do símbolo remuneratório paradigma deve refletir-se, na mesma proporção, nos proventos dos inativos. A concessão da segurança não representa ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Poder Judiciário não está a conceder aumento remuneratório, mas, sim, a determinar o estrito cumprimento de uma obrigação de fazer imposta por lei estadual expressa, corrigindo ato omissivo ilegal da Administração Pública. Trata-se, portanto, de mero controle de legalidade. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A vantagem pessoal de estabilidade econômica, incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual, deve ser reajustada na mesma data e no mesmo índice sempre que houver modificação no valor do símbolo remuneratório paradigma, em estrita observância ao comando expresso do art. 2º, § 2º, e do art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015, independentemente da forma de cálculo que originou a incorporação da vantagem. 2. A garantia constitucional da paridade remuneratória confere aos servidores inativos e pensionistas o direito de terem seus proventos e pensões revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhes estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, incluindo os reajustes incidentes sobre os símbolos que servem de base para o cálculo da estabilidade econômica.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, caput, e art. 40, § 8º (redações aplicáveis); Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º, e art. 9º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8040743-61.2024.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8045751-53.2023.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8041128-09.2024.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8047708-89.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040556-53.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CRISTINA MOTTA JANSEN MELLO e outros (5), e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07